Tribunal: TJMT
Processo: 0007337-98.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007337-98.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUINEL LUIS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 990.895.131-91 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGAS E INVESTIGAÇÃO ANTERIOR QUE ATRIBUÍSSE TRÁFICO AO APELADO - QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA [2,70G DE MACONHA E 7,83G DE COCAÍNA]- INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO –
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
– PENA CUMPRIDA – CÔMPUTO DO PERÍODO DA
PRISÃO

PREVENTIVA
- SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As quantidades das drogas apreendidas não se mostram expressivas – 2,70g

de maconha e 7,83g de cocaína, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Ap no 116504/2017; Ap no 84469/2017; Ap no 63624/2017).

“Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. Não há referência a prévia investigação, [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP);

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes”
(TJMT, N.U 0004576-28.2017.8.11.0044).

Desclassificado o delito de tráfico de drogas para o de uso, deve ser mantida a extinção da punibilidade do apelado em razão do cumprimento da pena, extraída do período de prisão preventiva (TJMT, HC N.U 0005431-30.2019.8.11.0046).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007337-98.2019.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S): AGUINEL LUIS AMORIM DOS SANTOS

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 11506932), que desclassificou a imputação de tráfico de drogas em face de Aguinel Luis Amorim dos Santos para uso – art. 28 da Lei no 11.343/2006 – (ID 67659174).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que as provas seriam suficientes para responsabilização penal do tráfico de drogas.

Requer provimento para a condenação do apelado. (ID 67659174)

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso. (ID 67659188)

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICANDO O DELITO PARA O DESCRITO NO ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/2006 – INSURGÊNCIA DO PARQUET. Pretensão de reforma para fins de condenação nas penas do crime de tráfico de drogas que merece acolhimento – Autoria e materialidade bem delineados nos autos, com todo o arcabouço probatório convergindo no sentido de que as drogas em poder do apelado tinham finalidade comercial. Ainda que não se entenda pela condenação, imprescindível a reforma da sentença, para que o apelado seja condenado nas penas do artigo 28, da Lei no 11.343/2006 – Descriminalização formal da conduta. Parecer pelo provimento do recurso”
(Esther Louise Avolinsque, procurador de Justiça – ID 81173499)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 05/07/2019, por volta das 15h00min, na Rua Raimundo de Matos, próximo ao “CETEC”, no bairro Centro, nesta cidade, o denunciado Aguinel Luis Amorim do Santos foi preso em flagrante delito por ter em depósito, transportar, trazia consigo e vender 01 (uma) porção, com massa bruta total de 2,70g (duas gramas e setecentos miligramas) e 01 (uma) outra porção com massa bruta total de 7,83 (sete gramas e oitocentos e trinta miligramas), que após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar, a primeira (2,70g) de Maconha, e, a segunda (7,83), de cocaína, [...]
(Aguinel Luis Amorim dos Santos, promotor de Justiça – ID 67659182).

O Juízo singular, em sentença oral, desclassificou a imputação de tráfico para uso de drogas nos seguintes termos:

“[...] a Defesa não teve acesso à mídia, o MP não teve acesso à mídia e o Juízo também não teve acesso à mídia, então, não há necessário maiores apontamentos porque está mídia não poderá ser usada nem pró MP, tampouco em favor do sr. Aguinel Luis Amorim dos Santos. [...]

A atividade cognitiva do juízo deve ser objetiva ela deve analisar o fato concreto trazido a tela do Poder judiciário, não pode pautar em ilações, em receptações que não descem a licitude do caso concreto, então, o Julgamento deve ser objetivo e julgando objetivamente aqui o caso.

Entende-se que é caso de promover a desclassificação para o artigo 28, primeiro por que: [...] nessas investigações foram encontradas drogas, ainda que em natureza adversa compatível com o consumo pessoal.

A pessoa acusada no presente feito, desde sempre alegou - se como sendo uma pessoa usuária de drogas e, ao fazer essa alegação, desde a primeira oportunidade em que manifestou nos autos, colhe-se que essas alegações extraem das declarações folhas 26 e 27, foram confirmadas nessa oportunidade.

Obviamente que um cenário de apreensão de balança de precisão é um tanto quanto incompatível com a alegação de usuário, mas o juízo não pode isolar esses fatos, porque, houvesse uma investigação mais aprofundada, houvesse monitoramento do local, houvesse solicitação e apreensão de pessoas usuárias de drogas, indicando a aquisição de todas substancia de Aguinel certamente o provimento de natureza condenatória se imporia.

No caso concreto o que se têm, apreensão de droga em pequena quantidade, apreensão dessa balança de precisão que efetivamente é um dado sugestivo do tráfico e, apreensão de R$ 6,00 (seis reais), aparentemente uma quantidade tão diminuta de dinheiro como se notícia no caso concreto, é totalmente incompatível com a realidade de quem há mais de semana estaria a comercializar drogas.

Aliás, um dado que o Juízo destaca que é muito convincente, é a apreensão desse cartão magnético que é sabido e ressabido que ele pode ser utilizado tanto para a separação de drogas, mas é muito mais utilizado como o procedimento para que usuários possam realizar a chamada “cheirada” da substancia entorpecente.

Enfim, os dados aqui concretos, sem desmerecer a atividade realizada pela Policia Judiciaria Civil e pelos sempre diligentes Lauro Evalder Correa e Bonicem Eleucardio Silva, não conferem ao Juizo uma certeza plena do comportamento desviado [...].

A análise objetiva não conferem essa segurança necessária, até porque, além da droga, a denúncia anônima, a delação apócrifa, não pode ser utilizada como fundamento para um provimento condenatório, principalmente, porque segundo o STJ e STF, denúncia anônima, presta-se para deflagrar procedimento investigatório, não presta para ajuizamento de ação penal e muito menos para lançar um provimento de natureza condenatória, razões pelas quais em nome ou homenagem a inocência presumida, em nome ou homenagem ao in dubio pro reo, o juízo está a promover a desclassificação para as malhas do artigo 28, reafirmando que a diretriz a ser analisada é a droga vinculada que deflagrou a presente ação penal, razão pela qual promove-se a desclassificação e de forma subsequente já está a declarar extinta a punibilidade em função do período de encarceramento cautelar que permaneceu Aguinel Luiz dê 05/07/2019 até o dia 12/11/2019.”
(Joao Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID
67659176).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 67659182), Laudo de Análise Preliminar de Drogas (ID 67659182) e Laudo Pericial Definitivo (ID 67659173), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, foram colhidos os depoimentos de Lauro Evaner Correa [investigador de Polícia] (ID 67659182), Bonisenha Leocadio Silva [investigador de Polícia] (ID 67659182) e o apelado AGUINEL LUÍS AMORIM DOS SANTOS (ID 6765918).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Lauro Evaner Correa, Bonisenha Leocadio, Isabel Cristina de Souza Oliveira, Maria Bernadete Pereira Araújo, Maria de Souza Oliveira e Adelson Martins Coimbra (Relatório de Mídia – 67659176).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 5.7.2019, por volta das 15h00, na Rua Raimundo de Matos, próximo ao “CETEC”, no bairro Centro, Rondonópolis, os investigadores de polícia Lauro Evaner Correa e Bonisenha Leocadio prenderam o apelado AGUINEL LUIS AMORIM DO SANTOS foi preso em flagrante delito por ter em depósito 1 (uma) porção de maconha [2,70g (duas gramas e setecentos miligramas)], 1 (uma) outra porção de cocaína [7,83g (sete gramas e oitocentos e trinta miligramas)] e uma balança de precisão;

- os investigadores de polícia relataram, em ambas as fases da persecução penal, que receberem informações anônimas, por ligação telefônica [190], de que um
“suspeito por nome de Aguinel Luiz Amorim dos Santos, vulgo Crys”
estaria contrabandeando drogas, utilizando-se do seu celular para receber as encomendas e sua motocicleta Honda Broz, preta, para realizar as entregas; em diligências, abordaram o apelado e durante a busca pessoal, encontraram no seu bolso, 1 (uma) porção de cocaína [7,83g]; na residência do apelando encontraram uma porção de maconha [2,70g], uma balança de precisão; um cartão de crédito com resquícios de cocaína e R$ 6,00 (seis reais) em moeda corrente;

- o apelado esclareceu, à autoridade policial e em Juízo, que ambas as drogas apreendidas [maconha e cocaína] eram suas, porém para consumo próprio; negou o comércio de entorpecentes e por realizar “programas sexuais”, fazia uso da droga com seus “clientes”.

Dito isso, vejamos.

No caso, não há registro de atos de difusão de drogas, monitoramento, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior que atribuísse a venda de drogas ao apelado, visto que, a suspeita sobre o eventual tráfico, se deu em razão das informações anônimas, recebidas via ligação telefônica [190].

As quantidades das drogas apreendidas não se mostram expressivas – 2,70g (duas gramas e setecentos miligramas) de maconha e 7,83g (sete gramas e oitocentos e trinta miligramas) de cocaína, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Ap no 116504/2017; Ap no 84469/2017; Ap no 63624/2017).

A “
apreensão de droga em pequena quantidade [...] e, de R$ 6,00 (seis reais), aparentemente [...] tão diminuta de dinheiro como se notícia no caso concreto, é totalmente incompatível com a realidade de quem há mais de semana estaria a comercializar drogas [...] e a apreensão desse cartão magnético, [...] é muito mais utilizado como o procedimento para que usuários possam realizar a chamada “cheirada” da substancia entorpecente”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (Joao Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 67659176).

Outrossim, inexistem elementos fáticos que induzam ocorrência de tráfico, de modo a tornar plausível a escusa do apelado, em ambas as fases do processo, de ser usuário de drogas.

Nessa linha, decidiram o c. STJ e esta e. Câmara:

“Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. Não há referência a prévia investigação, [...] não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.”
(STJ, HC 457.433/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz – 3.4.2019);

“Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes”
(TJMT, N.U 0004576-28.2017.8.11.0044, Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.9.2020).

Noutro giro, desclassificado o delito de tráfico de drogas para o de uso, deve ser mantida a extinção da punibilidade do apelado em razão do cumprimento da pena, extraída do período de prisão preventiva (TJMT, HC N.U 0005431-30.2019.8.11.0046, Relator: Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal – 10.12.2020.

Assim, a sentença desclassificatória e a consequente extinção da punibilidade do apelado devem ser preservadas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021